Tribunal: TJMT
Processo: 1023778-28.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023778-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Sucessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRAINHER DE MOURA PAZ PEREIRA - CPF: 025.878.851-83 (ADVOGADO), THAIZ ALVES FARIA - CPF: 701.268.101-25 (AGRAVADO), ANGELA REGINA ROSELLI - CPF: 001.931.098-67 (AGRAVANTE), ARMANDO ARCANJO DE FARIA - CPF: 063.524.051-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA ALVES DE FARIA - CPF: 176.077.281-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DOLORES CRUZ ROSELLI - CPF: 960.060.308-10 (ADVOGADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, deferiu parcialmente medida liminar para suspender o levantamento de valores bloqueados da conta da agravada, e conceder-lhe provisoriamente os benefícios da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão do levantamento de valores bloqueados, alegadamente oriundos de pensão por morte; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão provisória da gratuidade da justiça à parte agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada se fundamenta na plausibilidade do direito alegado pela agravada, segundo o qual os valores bloqueados possuem natureza alimentar, por derivarem de pensão por morte, atraindo a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de levantamento imediato dos valores pela parte exequente, o que poderia gerar prejuízo irreversível caso se reconheça, ao final, a impenhorabilidade da verba.

As alegações da agravante sobre a suposta renda elevada da agravada não se sustentam nos documentos dos autos, os quais apontam para a percepção atual de apenas R$ 1.813,05 líquidos a título de pensão por morte.

A concessão provisória da gratuidade da justiça se justifica diante da demonstração de insuficiência econômica da agravada e do risco de prejuízo processual decorrente da exigência imediata de custas.

A decisão impugnada tem natureza cautelar e visa apenas resguardar a eficácia do julgamento definitivo do agravo de instrumento, sem implicar a liberação dos valores em favor da agravada neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A verba de natureza alimentar proveniente de pensão por morte é, em tese, impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC.

A concessão provisória de gratuidade da justiça é admissível quando presentes indícios de insuficiência econômica da parte requerente.

Medidas cautelares em sede de agravo de instrumento visam evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação, não possuindo caráter definitivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.021, § 2º, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO 10
23778
-
28
.2025.811.0000

ANGELA REGINA ROSELLI

X
THAIZ ALVES FARIA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto
por
ANGELA REGINA ROSELLI
,
contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento manejado por
THAIZ ALVES FARIA,
deferiu em parte a medida liminar recursal para suspender o levantamento dos valores constritos e, ainda, conceder provisoriamente os benefícios da gratuidade da justiça até o julgamento definitivo do recurso
.

Para tanto,
a agravante sustenta, em síntese, que a decisão não encontra respaldo legal, defendendo a manutenção da penhora e o indeferimento da gratuidade. Alega que a agravada busca apenas procrastinar o feito, já em trâmite há vários anos
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá
-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

O recurso não comporta provimento.

Com efeito, a
decisão agravada concedeu parcialmente a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o levantamento dos valores constritos na conta bancária da agravada e conceder provisoriamente os benefícios da gratuidade da justiça à agravada até análise definitiva do mérito.

Para tanto, considerou a plausibilidade
do direito, consubstanciada na
alegação de que os valores bloqueados são oriundos de pensão por morte de natureza alimentar, o que em tese atrairia a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, bem como o
perigo de dano
, tendo em vista que o juízo
a quo
determinou o imediato levantamento da quantia penhorada em favor da exequente, circunstância que poderia resultar em dano de difícil reparação caso ao final reste reconhecida a impenhorabilidade dos valores.

É cediço que o
art
igo
833, IV, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis
"

V - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º
".

No caso em análise, a agravada alega que os valores bloqueados são provenientes de pensão por morte recebida em razão do falecimento de seu pai, militar reformado do Exército, o que, em tese, atrairia a proteção da impenhorabilidade prevista no dispositivo legal acima mencionado.

Embora a agravante alegue que a agravada receberia valores substanciais a título de pensão por morte, o que afastaria a impenhorabilidade e a gratuidade da justiça,
verifica-se
que tal alegação não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos, havendo, inclusive, contradição na própria argumentação da agravante, que ora afirma que a agravada receberia R$ 12.087,00, ora menciona que os documentos juntados se referem a meses distintos (dezembro/2024 e janeiro/2025).

Ademais, a agravada esclareceu em suas contrarrazões que atualmente recebe apenas R$ 1.813,05 líquidos de pensão por morte, valor que, a princípio, não se mostra excessivo a ponto de afastar a proteção legal da impenhorabilidade ou a concessão da gratuidade da justiça.

Nesse contexto, considerando a natureza alimentar da verba constrita e a necessidade de análise mais aprofundada da questão, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada que suspendeu o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento definitivo do agrav
o de instrumento.

Vale ressaltar
que a suspensão dos efeitos da decisão agravada tem por objetivo apenas impedir o levantamento dos valores pela parte exequente até o julgamento final do agravo de instrumento, não significando, por ora, a imediata liberação dos valores em favor da agravada, visto que a análise da origem e da natureza dos recursos constritos exige exame aprofundado, reservado ao julgamento do mérito recursal.

Q
uanto à gratuidade da justiça, também se mostra prudente a manutenção da decisão que a concedeu provisoriamente à agravada, diante do risco concreto de que a exigência de recolhimento imediato de custas e despesas processuais cause à
agravada prejuízo
irreversível, especialmente considerando os indícios de que sua renda mensal seria proveniente apenas de pensão por morte.

Destac
a-se
, por fim, que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e a concessão provisória da gratuidade da justiça não configuram decisões definitivas, mas sim medidas cautelares que visam evitar dano irreparável ou de difícil reparação até o julgamento definitivo do recurso, não havendo, portanto, razão para reforma da decisão agravada.

Desta feita, em que pese a irresignação da agravante, persiste o juízo acerca do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela recursal deferida, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025